Tribunal: TCU
Processo: 006.924/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. Osvaldo Gaspar da Fonseca Neto e José Guilherme Bueno da Rocha Brito, Presidente e Tesoureiro, à época, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/RS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o convênio n° 49/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, originalmente de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. Osvaldo Gaspar da Fonseca Neto e José Guilherme Bueno da Rocha Brito, Presidente e Tesoureiro, à época, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/RS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o convênio n° 49/2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar o recolhimento parcelado da dívida imputada nos presentes autos à Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/RS, até 14/4/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/RS e aos demais responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.